Tribunal: TJMT
Processo: 1011526-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011526-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSANA MARIA BASSO - CPF: 074.473.358-86 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011526-87.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: ROSANA MARIA BASSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME TEMAS 810 E 1170 DO STF, TEMA 905 DO STJ E EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública estadual aposentada para condenar o ente público ao pagamento, em pecúnia, de licença-prêmio não usufruída relativa ao período de 22/02/1998 a 21/02/2003, com dedução de valores eventualmente pagos e incidência dos índices de correção e juros previstos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária configura renúncia tácita ao direito à licença-prêmio não usufruída; (ii) estabelecer se é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidora já aposentada; e (iii) determinar a correta aplicação de correção monetária e juros moratórios em conformidade com os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A renúncia tácita ao direito à licença-prêmio não usufruída depende de prévia cientificação formal do servidor público, o que não se comprovou no caso concreto, sendo ônus do Estado, conforme art. 373, II, do CPC.

4.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o exercício do direito à indenização, conforme jurisprudência pacificada do STF e STJ.

5.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor já aposentado é admitida pelos Tribunais Superiores, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6.

O Decreto Estadual nº 90/2019, ao prever renúncia tácita, extrapola os limites do poder regulamentar ao inovar no ordenamento jurídico sem respaldo legal, em violação ao art. 129, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

7.

A Lei Complementar Estadual nº 04/90 assegura o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo exercício, sendo devida a indenização quando inviabilizado o usufruto em virtude da aposentadoria.

8.

O cálculo de correção monetária e juros moratórios determinado na sentença observa corretamente os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, vedada a cumulação de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A aposentadoria voluntária não configura, por si só, renúncia tácita ao direito à licença-prêmio não usufruída, salvo se houver prévia cientificação do servidor.”

1.

O servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2.

O pagamento da indenização por licença-prêmio não gozada deve observar os critérios de atualização previstos nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e na EC nº 113/2021.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 9º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; LC/MT nº 04/1990, art. 109; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 07.03.2013; STF, ARE 833.590 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2014; STJ, REsp 1588856/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.05.2016; STJ, Tema 905; STF, Temas 810 e 1170; CNJ, Enunciado da Súmula nº 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 19.09.2017.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento da licença-prêmio não usufruída pela reclamante, relativa ao quinquênio compreendido entre 22 de fevereiro de 1998 e 21 de fevereiro de 2003, observando-se, naturalmente, a incidência da prescrição e deduzindo-se as verbas eventualmente já quitadas.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que a reclamante teria renunciado tacitamente ao direito à licença-prêmio ao se aposentar voluntariamente. Alega violação ao princípio da boa-fé objetiva e ressalta que a legislação estadual veda a conversão da licença em pecúnia. Por fim, pleiteia a aplicação do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto aos critérios de juros e correção monetária.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o recurso não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o seu desprovimento.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões. Embora o recorrente tenha incorrido em equívoco ao qualificar a situação da recorrida como exoneração, quando, na realidade, se trata de aposentadoria,
verifica-se que o núcleo essencial da argumentação — a suposta renúncia tácita ao direito — foi devidamente apresentado, permitindo, assim, a apreciação do mérito recursal.

Trata-se de ação de cobrança proposta pela reclamante, na qual se pleiteia a conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não usufruída, referente ao quinquênio compreendido entre 22/02/1998 e 21/02/2003.

A impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz
jus
a servidora pública estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

No caso, a documentação juntada aos autos evidencia que a recorrente já se encontra aposentada, fato que impossibilita o usufruto da licença, sendo imperiosa a sua conversão em pecúnia.

Ressalto, outrossim, que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal e ensejou a edição do seguinte verbete:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.
(Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).”

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 721.001-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1.
As licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013.
2. A licença-prêmio, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para sua concessão, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 833590 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Ressalta-se que a eventual ausência de requerimento administrativo não é por si só, capaz de inviabilizar o direito à conversão em pecúnia.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL
– PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA ACRESCER TERMO INICIAL DE CORREÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO.

É devido ao servidor público aposentado o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Não se nega a existência de legislação local vedando o recebimento de tais valores em pecúnia (Lei Complementar nº 59/99).

No entanto, tal legislação somente deve ser aplicada no caso do servidor público estar em plena atividade, pois se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC, nos termos da sentença apelada. (N.U 1006830-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação cobrança na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada ou utilizada para a aposentadoria.2. Sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento da licença-prêmio não usufruída pelo reclamante, referente ao quinquênio de 2015/2020, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. 3. Recurso do Estado de Mato Grosso, que defende a renúncia da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.4. Como bem colocado pela instância singular: “a conversão em pecúnia das verbas relativas à licença prêmio é direito já pacificado pela jurisprudência do STF, STJ (...)
Nesse sentido, aplicam-se ao caso em comento as Súmulas 08 e 09 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, referentes à matéria da Fazenda Pública:

SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017). SÚMULA 09:
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (Aprovada em 19/09/2017).
Ademais, o Decreto Estadual nº 90/2019, como ato normativo secundário, não pode criar, modificar ou extinguir direitos dos servidores públicos, uma vez que tal prerrogativa é reservada à lei, conforme estabelece o art. 129, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso:
"
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
[...] IX - as normas administrativas que criam, modificam ou extinguem direitos dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta serão estabelecidas somente através de lei;"
Friso que ao estabelecer uma hipótese de renúncia tácita não prevista na Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), o Decreto nº 90/2019 extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade. A Lei Complementar nº 04/90, em seu art. 109, prevê expressamente a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia sendo, portanto, um direito do servidor público”
5. A respeito, trago precedente: RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.
(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO a ele PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos.7. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator - (N.U 1013962-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)
(destaquei)

No caso em exame, restou devidamente comprovado que a recorrida é servidora pública estadual aposentada, conforme se extrai do documento de ID 298225363 (Diário Oficial nº 27.702, publicado em 03/03/2020), o qual formaliza sua aposentadoria.

No que tocante ao direito à licença-prêmio, verifica-se, a partir do documento de ID 298225361 (extrato de licenças-prêmio), que a servidora fazia jus ao período aquisitivo correspondente ao quinquênio compreendido entre 22/02/1998 e 21/02/2003, tendo permanecido pendente de fruição o saldo de 30 (trinta) dias referentes a esse intervalo.

Com relação ao argumento do recorrente acerca de suposta renúncia tácita, com fundamento no artigo 20, § 1º, do Decreto nº 90/2019, observa-se que tal dispositivo estabelece expressamente a necessidade de prévia cientificação do servidor quanto à configuração da renúncia tácita, caso este não opte pelo gozo da licença antes de seu desligamento voluntário.

Entretanto, não restou demonstrado nos autos que o Estado tenha efetivamente cientificado a servidora acerca dessa consequência no momento de seu pedido de aposentadoria, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo do direito pleiteado.

Ademais, conforme corretamente destacado nas contrarrazões, o recurso interposto pelo Estado fundamenta-se, de forma equivocada, em hipóteses de exoneração, mencionadas em diversos trechos de sua argumentação, quando o caso concreto trata, inequivocamente, de aposentadoria, o que evidencia a fragilidade dos argumentos recursais.

A alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva também não merece acolhida. A autora limita-se a buscar o reconhecimento de um direito adquirido durante o período em que esteve em exercício e que não pôde usufruir, seja por necessidade do serviço, seja por questões administrativas, conforme alegado na petição inicial e demonstrado pelo documento de ID 298225361. Não se vislumbra qualquer comportamento contraditório ou hipótese de abuso de direito na pretensão deduzida.

Quanto à invocação de eventual enriquecimento sem causa, ocorre justamente o oposto: a negativa de pagamento da indenização pela licença-prêmio não usufruída configuraria enriquecimento indevido por parte da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho da servidora sem a devida compensação mediante o descanso remunerado ou a correspondente indenização.

Cumpre ainda salientar que a Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu artigo 109, assegura ao servidor público o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de efetivo exercício. Portanto, uma vez preenchido o requisito temporal e não sendo possível o usufruto da licença por razões alheias à vontade do servidor, subsiste o direito à respectiva indenização após a aposentadoria.

Ademais, no que se refere à incidência de juros e correção monetária, a sentença determinou a aplicação dos índices "na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021", o que está em perfeita consonância com o entendimento atual das Cortes Superiores.

Nos termos do Tema 810 do STF, para os débitos não tributários das Fazendas Públicas, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, e os juros de mora incidem conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que introduziu o § 9º ao artigo 100 da Constituição Federal, passou-se a adotar a taxa SELIC como índice unificado de atualização dos débitos, vedada a cumulação de juros, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1170.

Por sua vez, o Tema 905 do STJ, em harmonia com o posicionamento do STF, consolidou o entendimento de que os débitos fazendários devem seguir os mesmos critérios definidos no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), aplicando-se o IPCA-E e os juros da poupança até a EC 113/2021 e, a partir desta, exclusivamente a taxa SELIC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA
– SITUAÇÃO ATÍPICA – SERVIDOR ATIVO – DIREITO ADQUIRIDO SOB A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC 113/2021
– TAXA SELIC – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A Lei Complementar estadual nº 04/90 permitia a conversão em espécie das licenças-prêmio não gozadas antes das alterações introduzidas pela Lei Complementar estadual nº 59/99
.

2. Hipótese atípica em que o servidor público possui direito adquirido à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, mesmo estando em atividade, com base na legislação vigente à época da constituição do direito.

3.
Na liquidação por arbitramento deve-se observar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.
(N.U 1006402-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).”

Por fim, ressalto que o valor a ser pago a reclamante, conforme pedido inicial refere-se a 30 (trinta) dias não usufruídos de
licença-prêmio correspondentes ao período de 22/02/1998 e 21/02/2003, como dito na
r. sentença
“deduzindo as verbas eventualmente já pagas.”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025